Tribunal: TJSP
Processo: 0033687-04.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDO ANTES DE 25/03/15. APLICAÇÃO DA TR NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Ofício requisitório de pequeno valor expedido em fevereiro de 2011, na vigência da Lei Federal no 11.960/09. O termo "requisitórios" é genérico e refere-se tanto ao precatório como o requisitório de pequeno valor (art. 100, § 12, da CF). Modulação dos

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDO ANTES DE 25/03/15. APLICAÇÃO DA TR NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Ofício requisitório de pequeno valor expedido em fevereiro de 2011, na vigência da Lei Federal no 11.960/09. O termo "requisitórios" é genérico e refere-se tanto ao precatório como o requisitório de pequeno valor (art. 100, § 12, da CF). Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de parte do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/09 pelo STF, determinando a incidência da TR nos precatórios e requisitórios expedidos até 25.03.15, no tocante à correção monetária. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033687-04.2003.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEONSO PEDRO, ANTONIA DO CARMO MOREIRA SILVA, CLOTILDE
LANDUCCI BIASIOLI, DEONELIA MARIA CAMPIOTI DOS SANTOS,
ERNESTO PALTRINIERI NETO, GENTIL EPAMINONDAS DE CARVALHO,
GERALDO DE OLIVEIRA LINO, GLADIS APARECIDA ANDALO DOS
SANTOS, IVONE PERECIM FUNIS, JULIETA BARUQUE OLIVEIRA,
JUREMA AYRES PEREIRA, LILIA MARIA SILVEIRA ORTIZ DE MENEZES,
MAGALI DE LOURDES ALAMINO DE SOUZA CAMPOS, MARIA ANGELA
VEDOCELLO,
MARIA
CONCEIÇÃO
SIMÕES
LUCHETTA,
MARIA
CRISTINA DA ROCHA TORRES, MARIA INES CARREGARI, MARIA INEZ
BORTOLETO DA SILVA, MARIA JOSÉ SEVERINO FINARDI, MARIA LUIZA
CARREGARI TEIXEIRA, MARIA MANUELA MARQUES ALVES, MARIA
NILCE BRASIL GONÇALVES, MARIA RAYMUNDA DA SILVA PAULINO,
MIRIAN VASCONCELOS DE ALENCAR GRAMOLINE, OVIDIO AVANCI,
SUELI APARECIDA LEMOS PASCON, TEREZA VILMA ROSTEY PEGOLO,
VIRGILIO TOFFOLI, WILMA MELO GONZALEZ e ZELIA DE OLIVEIRA
PANTALEAO, é apelado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033687-04.2003.8.26.0053 -Voto no 14.030
2
Apelação Cível no 0033687-04.2003.8.26.0053
Apelantes: Leonso Pedro, Antonia do Carmo Moreira Silva, Clotilde Landucci
Biasioli, Deonelia Maria Campioti dos Santos, Ernesto Paltrinieri Neto, Gentil
Epaminondas de Carvalho, Geraldo de Oliveira Lino, GLADIS APARECIDA
ANDALO DOS SANTOS, Ivone Perecim Funis, Julieta Baruque Oliveira,
Jurema Ayres Pereira, Lilia Maria Silveira Ortiz de Menezes, MAGALI DE
LOURDES ALAMINO DE SOUZA CAMPOS, Maria Angela Vedocello, Maria
Conceição Simões Luchetta, Maria Cristina da Rocha Torres, MARIA INES
CARREGARI, Maria Inez Bortoleto da Silva, Maria José Severino Finardi,
Maria Luiza Carregari Teixeira, Maria Manuela Marques Alves, Maria Nilce
Brasil Gonçalves, Maria Raymunda da Silva Paulino, Mirian Vasconcelos de
Alencar Gramoline, Ovidio Avanci, Sueli Aparecida Lemos Pascon, Tereza
Vilma Rostey Pegolo, Virgilio Toffoli, Wilma Melo Gonzalez e Zelia de Oliveira
Pantaleao
Apelado: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp
Comarca: São Paulo
Voto no 14.030
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR
(RPV)
EXPEDIDO ANTES DE 25/03/15. APLICAÇÃO DA TR
NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Ofício
requisitório de pequeno valor expedido em fevereiro de
2011, na vigência da Lei Federal no 11.960/09. O termo
“requisitórios” é genérico e refere-se tanto ao precatório
como o requisitório de pequeno valor (art. 100, § 12, da
CF).
Modulação
dos
efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade de parte do artigo 5o da Lei Federal
no 11.960/09 pelo STF, determinando a incidência da TR
nos precatórios e requisitórios expedidos até 25.03.15, no
tocante à correção monetária. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 677/678, que entendeu nada mais haver para o
precatório de pequeno valor expedido, julgando extinto o processo nos
termos do artigo 924, inciso II, do CPC.
Em razões recursais, a parte exequente sustenta que
(i) houve erro por parte do executado pois, ao efetuar os depósitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033687-04.2003.8.26.0053 -Voto no 14.030
3
desrespeito a coisa julgada ao aplicar índices para a correção monetária
e juros de mora com base na caderneta de poupança (Lei no 11.960/09);
(ii) há demonstrada insuficiência dos depósitos em desconformidade
com o que fora determinado no título executivo judicial; (iii) o disposto
na Lei no 11.960/09 não pode ser aplicado nas ações de natureza
tributária; (iv) o STJ definiu, em recurso repetitivo, que o índice
aplicável para atualização monetária e juros de mora nos casos de
repetição de indébito tributário é a taxa SELIC, desde cada
recolhimento indevido (fls. 701/710).
Contrarrazões à fls. 718/724).
É o relatório.
Recurso tempestivo e preparado, motivo pelo qual
deve ser recebido em seus regulares efeitos.
O presente recurso não merece provimento como se
verá a seguir.
Na ação de conhecimento, em 2006, esta C.
Câmara, reformando a r. sentença de improcedência, deu parcial
provimento ao recurso de apelação da parte autora para declarar
inexigíveis os descontos realizados e determinar a restituição das
contribuições indevidamente descontadas desde a EC no 20/98 até
31/12/03, quando entrou em vigor a EC no 41/03, salvo nas hipóteses
em que não é superado o limite máximo de que cuida o §18 do artigo 40
da Constituição Federal, introduzido pela EC no 41/03, observada a
prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária, a partir de
cada desconto indevido, e juros moratórios de 1% ao mês, contados do
trânsito em julgado (fls. 358/365).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033687-04.2003.8.26.0053 -Voto no 14.030
4
Os recursos especiais não foram admitidos pela
Presidência desta Seção de Direito Público (fls. 438/439 e 440/441), daí
advindo agravo de despacho denegatório de recurso especial pelos
demandantes que restada desprovido (fls. 451), com trânsito em julgado
certificado em 30/05/08 (fls. 453).
Apresentada a conta de liquidação (fls. 623) fora o
executado citado nos termos do artigo 730, do CPC/73, que opôs
embargos à execução (autos em apenso 053.09.023581-1).
Os exequentes, naquele feito, informaram que
“houve erro de digitação quando da escolha do programa que seria
utilizado para a elaboração da conta de liquidação”, reconhecendo
expressamente “o erro material apontado”, motivo pelo qual não se
opuseram quanto a nova memória de cálculo apresentada pela parte
executada (fls. 72/73 - apenso).
Ainda assim, determinada a remessa dos autos ao
contador, sobreveio a informação que o cálculo apresentado pelo IPESP
(sobre o qual concordara os autores) estava de acordo com o
determinado no presente feito (fls. 76 apenso).
Em tal cenário, foi a r. sentença proferida julgando
os embargos à execução procedentes para fixar que a embargante deve
a importância de R$ 363.385,12, em 03/07/09 (fls. 81/82 - apenso), cujo
trânsito em julgado ocorrera em 29/09/10 (fls. 85 apenso).
Em 05/08/11, o IPESP efetuou o depósito de R$
418.206,52 nos autos (fls. 175/181 - apenso), referentes ao OPV no 420
expedido em fevereiro de 2011 (fls. 116/121 - apenso).
A
respeito,
novamente
insurgiu-se
a
parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033687-04.2003.8.26.0053 -Voto no 14.030
5
exequente contra o critério utilizado para atualização dos valores (fls.
171/174 apenso) que, intimada após a modulação dos efeitos da ADI
no 4357 pelo STF (fls. 670), postulou pela complementação do depósito.
E o MM. Juiz a quo, corretamente, proferiu a r.
sentença de fls. 677/678, entendendo que, tendo em vista a modulação
pelo STF dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade declarada
nas ADI's 4357 e 4425 e que o depósito efetuado nestes autos fora feito
anteriormente à 25/03/15, nada mais há para o precatório de pequeno
valor expedido, julgando extinto o processo nos termos do artigo 924,
inciso II, do CPC.
Pois bem.
Inicialmente ressalto que, como já dito, os
embargos à execução opostos foram julgados procedentes, oportunidade
em que os autores reconheceram o erro material e concordaram com os
cálculos ali apresentados pelo IPESP.
Ademais, ao contrário do afirmado pelos apelantes,
o precatório e o requisitório de pequeno valor têm a mesma natureza,
para efeitos do disposto no artigo 100, § 12, da CF, ou seja, o termo
“requisitórios” é genérico e refere-se tanto ao precatório como o
requisitório de pequeno valor.
E é importante também anotar que a atualização
monetária incidente no precatório (ou requisitório) é auferida a partir da
inscrição do crédito, até o efetivo pagamento.
Neste sentido confira-se a decisão proferida por esta
C. Câmara, no Agravo de Instrumento no 2252232-49.2015.8.26.0000,
Relator Des. Paulo Galizia, j. em 14/12/15, em cujo acórdão constou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033687-04.2003.8.26.0053 -Voto no 14.030
6
seguinte:
“Percebe-se que a manutenção do índice que foi declarado
inconstitucional até a data de 25/03/2015, estabelecida na decisão
em que se modulam os efeitos das declarações de
inconstitucionalidade nas ADIs 4.357 e 4.425, atinge tão somente
precatórios e ofícios requisitórios de pequeno valor já expedidos.
É exatamente esse o caso dos autos. Como o ofício requisitório de
pequeno valor no 284 foi expedido em 30/06/2014 (fls. 97), por
razões de segurança jurídica, fica mantido o cálculo da correção
monetária com base na TR.”
Feitas as observações, a atualização monetária nos
termos da Lei Federal no 11.960/09 está correta, pois referido texto legal
já estava em vigor quando o ofício requisitório de pequeno valor foi
expedido (fevereiro de 2011).
Por se revestirem de caráter processual, as normas
regulamentadoras dos índices de juros e correção monetária são
imediatamente aplicáveis ao período a que se reportam, em respeito ao
princípio tempus regit actum. Neste sentido já decidiu o E. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. ART. 1o-F
DA LEI N. 9.494/1997. MP N. 2.180-35/2001. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
2. "Aos juros de mora, deverá ser aplicado o mesmo regramento
da correção monetária, que impõe a incidência dos percentuais
estabelecidos em lei específica, vigente à época do período a ser
corrigido. Inexistindo legislação específica sobre os juros de
mora, deve incidir a regra geral do Código Civil à época em
vigor" (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.085.908/PR, 5a Turma,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/4/2012).
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl na QO nos EDcl no
AgRg
no
REsp
1003400/PR,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033687-04.2003.8.26.0053 -Voto no 14.030
7
TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe
03/04/2013) (g. n.)
Ademais, no julgamento das ADI no 4.357 e 4.425,
o STF declarou a inconstitucionalidade parcial da EC no 62/09 e, por
arrastamento, de parte do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/09, no
tocante à correção monetária.
Contudo, em 25/03/15, o STF modulou os efeitos
da referida decisão, apenas para os precatórios e requisitórios expedidos
até esta data (que é o caso dos autos), declarando o seguinte:
“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS
DE
DECISÃO
DECLARATÓRIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
(LEI
9.868/99,
ART.
27).
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
ACOMODAÇÃO
OTIMIZADA
DE
VALORES
CONSTITUCIONAIS
CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE
EXECUÇÃO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
MEDIANTE
PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.
EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA
QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO
REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO
PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(...)
2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de
inconstitucionalidade proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para
manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios
instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009 por 5 (cinco)
exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
3.
Confere-se
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033687-04.2003.8.26.0053 -Voto no 14.030
8
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os
precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii)
ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de
correção monetária. (g. n.)
Destarte, considerando que o Ofício Requisitório de
Pequeno Valor ora impugnado foi expedido em fevereiro de 2011, fica
mantido o cálculo da correção monetária nos termos do depósito
efetuado pelo IPESP.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator